Tribunal: TJDFT
Processo: 0747318-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747318-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADI SALAO DE BELEZA LTDA, PAULO TAVARES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial n. 0713208-69.2022.8.07.0001, proposto em desfavor de ADI SALAO DE BELEZA LTDA - ME., ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID. 200074462 da origem): “O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Retornem os autos à suspensão de ID 168139440.“ Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual foi indeferido o pedido feito pelo exequente/agravante para que se realizasse a pesquisa de bens do executado nos bancos de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, na forma da decisão recorrida. Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que “o deferimento da restrição de bens via sistema CNIB é imprescindível para que o exequente obtenha mesmo que de forma indireta, meios para satisfazer o débito exequendo, considerando o valor da dívida, que atualmente alcança o montante de R$250.516,86 (duzentos e cinquenta mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).” Aduz que “ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade.” Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisas via sistema CNIB no intuito de localizar bens passíveis de penhora de titularidade da empresa agravada. Preparo satisfeito (ID. 65886317) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é um sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, nos seguintes termos: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. (...) Art. 4o. A CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Depreende-se, da regulamentação legal, que a CNIB não tem por finalidade reunir dados sobre a existência de propriedade imobiliária, mas sim de integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas, ou seja, não se presta à busca de bens de devedores. No caso concreto, o agravante tem o objetivo de levantar informações sobre bens de propriedade da parte executada por meio dos dados cadastrados no CNIB. Ocorre, como já ressaltado, que o referido cadastro não possui esse desiderato, pois apenas registra a indisponibilidade de bens imóveis, além de integrar e disponibilizar tais ordens aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. Outrossim, a busca de imóveis pertencentes à empresa agravada pode ser realizada mediante diligência da parte agravante nos Cartórios de Registro de Imóveis, inclusive por meio virtual, recolhendo-se, evidentemente, as custas da serventia extrajudicial. Nesse sentido são os seguintes precedentes desta colenda 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA DE USO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO. EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE. ACESSO DIRETO. EXEQUENTE. 1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente. Precedentes TJDFT. 3. O acesso ao sistema da CNIB não é destinado à efetivação de constrições judiciais, podendo o próprio exequente diligenciar de forma direta e pelos meios próprios, mediante o pagamento dos devidos emolumentos, junto ao cartório extrajudicial competente para consecução de seus interesses diretamente junto à serventia extrajudicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1821632, 07422191520238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA CNIB. PRETENSÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE DO SISTEMA. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema CNIB cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários, mas não se presta para a busca ou constrição de bens de devedores. Qualquer pessoa interessada pode acessar o CNIB, por meio de cartório extrajudicial, desde que recolha os correspondentes emolumentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1352736, 07065177620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Nesse contexto, o pedido formulado pelo exequente/agravante não se mostra eficaz ao desiderato da execução, afastando a probabilidade de concessão do direito pleiteado. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2024 12:21:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora